Tribunal: TJMT
Processo: 0002057-58.2013.8.11.0032
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002057-58.2013.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELINETH GUIA DE PINHO OURIVES - CPF: 861.441.201-06 (APELANTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), NESTOR MARIANO DE SOUZA OURIVES - CPF: 569.722.371-49 (APELADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), MARCIO DOS SANTOS - CPF: 880.033.371-00 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), SOPHIA MARIANA DE SOUZA OURIVES (TERCEIRO INTERESSADO), NESTOR MARIANO DE SOUZA OURIVES JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS - DOAÇÃO EM FAVOR DO CASAL - BEM IMÓVEL – NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCA DE AMPARO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE – MERA PERMISSÃO/TOLERÂNCIA DO PROPRIETÁRIO - PARTILHA DESCABIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ordenamento jurídico não prevê a hipótese da doação verbal de imóvel, porque se exige para o negócio, escritura pública ou instrumento particular (art. 541 do CC/02).

A prova dos autos demonstra que o ex-casal exerceu mera detenção do imóvel pertencente ao sogro, decorrente de comodato verbal ou permissão, cujo efeitos jurídicos não ensejam a partilha do bem imóvel.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) )0002057-58.2013.8.11.0032

APELANTE:
ELINETH GUIA DE PINHO OURIVES

APELADO:
NESTOR MARIANO DE SOUZA OURIVES

Processo:
Ação de Divórcio Litigioso nº 0002057-58.2013.8.11.0032 cód. 53966 - da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste.

RELATÓRIO

Apelo interposto por ELINETH GUIA DE PINHO OURIVES
de sentença julgou improcedente a Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, ajuizada em face de NESTOR MARIANO DE SOUZA OURIVES,
em relação à partilha de bens, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Explica que as partes constituíram união matrimonial por mais de 20 anos que, por sua vez, foi rompida em 2013 com a pendência apenas d
a partilha do bem imóvel que serviu de residência ao casal, localizado na Rua marechal Floriano Peixoto, nº 524, Bairro Centro, Rosário Oeste/MT.

Diz que a casa foi cedida a título gratuita pelo pai do seu ex convivente, onde houve reforma pelo casal para sua moradia em conjunto com os filhos. A par disso, requer a partilha do imóvel doado pelo genitor do apelado em benefício do casal.

A par disso, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença para que o bem imóvel entre na partilha do casal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por ELINETH GUIA DE PINHO OURIVES
de sentença julgou improcedente a Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, ajuizada em face de NESTOR MARIANO DE SOUZA OURIVES,
em relação à partilha de bens, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se do Ofício nº 168/2019 que o imóvel objeto da matrícula nº 8961 é de propriedade de Sunamita Joaquina Mendes Romão, terceiro estranha a lide (Id 149564336, p. 167).

Desse modo, ainda que o pai do apelado seja o proprietário de fato do bem imóvel e tenha disponibilizado o terreno/casa para ser usufruído pelo casal, para que estes pudessem ali viverem, certo é que a doação de imóvel, mesmo quando realizada a favor de descendente, requer contrato solene como condição de validade, o que não se verificou na espécie.

Nessa linha de intelecção, tem-se que não se verificou a ‘doação’ feita pelo genitor do aqui apelado. A doação, frisa-se, em regra, aparece como um contrato solene e exige forma escrita como requisito de validade. Protege-se, com a exigência, o próprio doador, ao se estabelecer uma formalidade especial que lhe permita refletir previamente acerca da intenção efetiva de praticar a liberalidade.

Com efeito, o Código Civil prescreve que:

Art. 538.
Considera-se doação o contrato
em que uma pessoa, por liberalidade,
transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.

Art. 541.
A
doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.

Parágrafo único
. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição. (g.n)

Desse modo, tem-se que o ato de disposição patrimonial representado pela doação em favor de herdeiro, nos termos do artigo 541 do Código Civil, far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.

Sobre a doação, a lição de Nelson Nery Junior e Roa Maria de Andrade Nery:

"Doação. Contrato solene.
O contrato de doação impõe a forma escrita ad substantiam
e não se prova por outro meio:
nem por testemunhas, nem pelos meios de prova em geral admitidos em direito
. Oferta de doação implica, com a aceitação, a formação de contrato de doação e, consequentemente, efetivo destaque do patrimônio do ofertante.
O contrato de doação tem por elemento nuclear
a forma
, sem a qual é inexistente. Não existe negócio sem forma, embora nem todo negócio seja formal. Na doação ocorre a peculiaridade de que a forma seja da substância do ato. (...) Essa exigência é até mesmo abrandada, no Brasil, comparativamente ao que ocorre em outros sistemas, porque aqui se aceita que essa declaração seja feita por instrumento público ou particular (CC 541 caput). (...) No Brasil, pode-se fazer doação por instrumento público ou particular e todas as partes devem declarar, na mesma forma, a vontade de assumir o vínculo obrigacional, desta maneira específica exigida pela lei, sob pena de inexistência do ato.
No caso da doação, existem dois elementos categoriais inderrogáveis: um formal, qual seja a solenidade exigida pela lei, de declaração em instrumento público ou particular, ou seja, a forma escrita; e outro objetivo, qual seja a gratuidade da transferência efetiva do bem.
Isso significa que ausentes esses elementos, não existe doação
" (Código Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 10ª edição, p. 724/725) (g.n).

Portanto, a doação de imóvel constitui ato solene, a ser feita por escritura pública ou instrumento particular, sem a qual não gera qualquer efeito jurídico.

A propósito, importante consignar que, aplica-se às uniões estáveis o regime da comunhão parcial de bens que, como regra, há previsão expressa no Código Civil dispondo que
é excluído da comunhão o patrimônio que sobrevier por doação a um dos cônjuges (inc. I do art. 1.659)
. A exceção está posta no inc. III do art. 1.660 ao dizer que entram na comunhão os bens adquiridos por doação em favor de ambos os cônjuges.

Ocorre que nenhuma das hipóteses está presente nos autos. A doação, em especial de imóveis, não é ato que se presume, e como posto, para incidência da ressalva que faz o texto legal no art. 1.660,
deveria haver expressa doação
em favor de ambos dos conviventes
– e não há.

A respeito, colaciona-se fragmento da r. sentença (Id 149564349, p. 1 e 2):

“(...)

Pelo que apura-se dos autos, o casamento entre as partes realizou-se na data de 04/12/2004 e durante a sua constância,
o genitor do requerido ofereceu o imóvel descrito na inicial, para que o então casal fixasse moradia, mediante comodato.

Tem-se, portanto, que
a autora não comprovou que houve doação em favor do casal
, tampouco seu pretenso direito à meação no que tange ao imóvel localizado à Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 524, neste município. Logo, não há que se falar em partilha do imóvel que não é de propriedade das partes. Impossibilitada a análise de eventual restituição em razão das benfeitorias efetuadas no imóvel, em vista da inexistência de provas. (...)”

A respeito, colacionam-se os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POSSESSÓRIA -
DOAÇÃO DE IMÓVEL - ATO SOLENE - ESCRITURA PÚBLICA OU INSTRUMENTO PARTICULAR -
DOAÇÃO VERBAL DE IMÓVEL
-
EFEITO JURÍDICO - NÃO GERAÇÃO
- PROVA DA PROPRIEDADE E POSSE INJUSTA - REINTEGRAÇÃO - REQUISITOS PRESENTES - DIREITO À IMISSÃO - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS - INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A doação de imóvel constitui ato solene, a ser feita por escritura pública ou instrumento particular, sendo que eventual doação verbal de imóvel não gera qualquer efeito jurídico
. Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse. Presentes os requisitos legais, impõe-se confirmar a ordem de reintegração em favor daquele que comprovou a posse anterior e o esbulho praticado pelos demandados. As benfeitorias alegadas por aquele que se encontre no imóvel devem restar cabalmente demonstradas como existentes, bem como indicado o seu valor, não cabendo a análise de meras alegações com indicação de valor aproximado. Ademais, caracterizando-se a fruição perpetrada pelos réus como mera detenção, deixa de ser admitida qualquer indenização pelas benfeitorias erigidas. Recurso desprovido”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0141.18.000629-0/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada) , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2020, publicação da súmula em 11/02/2020) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA -
DOAÇÃO VERBAL - BEM IMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE - MERO COMODATO
- PENHORA MANTIDA.

- Não há que se falar em cerceamento de defesa por decisão surpresa, pois o Juiz não está vinculado aos fundamentos jurídicos do pedido autoral, mas, tão somente, aos fatos e aos pedidos, em uma expressão do brocardo mihi factum, dabo tibi jus (dá-me o fato, que te darei o direito) e do princípio jura novit curia (o juiz conhece o direito).

-
O art. 541 do CC/02 prevê que a doação de bem imóvel será por escritura pública ou instrumento particular,
sendo inválido o negócio jurídico realizado sem a forma prevista em lei.

-
A prova dos autos demonstra apenas que a apelante exerce mera detenção do imóvel pertencente aos genitores,
decorrente de comodato verbal ou permissão
, o que não enseja a desconstituição da penhora efetuada”.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0439.18.000500-1/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2019, publicação da súmula em 11/10/2019) (g.n)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO -
PRETENSÃO DE PARTILHA DE IMÓVEL - DOAÇÃO NÃO COMPROVADA -
IMPOSSIBILIDADE DE DOAÇÃO VERBAL DE BEM IMÓVEL
- 1) A doação de bens imóveis é ato solene, formalizado mediante escritura pública ou instrumento particular, consoante art. 541 do Código Civil; - 2)
Ante a ausência de prova de que o imóvel foi doado ao casal, a improcedência do pedido de partilha desse bem se impõe
; - 3) Apelo provido”. (APELAÇÃO. Processo Nº 0000385-13.2016.8.03.0006, Relator Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, CÂMARA ÚNICA, julgado em 8 de Maio de 2018) (g.n)

“POSSESSÓRIA – Reintegração de posse –
Comodato verbal
–
Imóvel cedido pela autora proprietária a seu filho e nora para moradia em razão do relacionamento amoroso e a gravidez da requerida
– Separação do casal com manutenção da ex-nora e sua filha no imóvel - Esbulho caracterizado a partir da notificação do desinteresse na continuidade do comodato pela autora, não atendida –
Esbulho caracterizado que autoriza a proteção possessória

- Posse precária que não autoriza a proteção possessória ou mesmo a prescrição aquisitiva
– Sentença de procedência mantida - Recurso não provido”. (TJSP;

Apelação Cível 1040537-43.2018.8.26.0114; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - IMÓVEL URBANO -
ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO VERBAL AO FILHO - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL
- POSSE PELA NORA VIÚVA -
ATO DE MERA TOLERÂNCIA/PERMISSÃO DA SOGRA PROPRIETÁRIA
- PRETENSÃO DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

I-
Nosso ordenamento jurídico não prevê a hipótese da "doação verbal de imóvel", exigindo para o negócio, escritura pública ou instrumento particular, admitindo-se a forma verbal
, apenas, para doação de bens móveis de pequeno valor, nos termos do art.541 do Código Civil.

II- Se não houve de fato a doação do imóvel usucapiendo ao filho da ré - já que não observada a forma legal -, tem-se que, após o falecimento do suposto donatário, a posse de sua viúva (a autora) sobre o bem decorreu de ato de mera permissão/tolerância de sua sogra, a proprietária, o que é suficiente para obstar a prescrição aquisitiva, consoante dispõe o artigo 1.208 do Código Civil, uma vez caracterizada a precariedade da posse e consequente ausência de "animus domini", para que se possa pretender adquirir a propriedade do imóvel por usucapião.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0043.15.000642-7/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2017, publicação da súmula em 23/03/2017) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
DOAÇÃO VERBAL - IMPOSSIBILIDADE
- COMODATO VERBAL - CARACTERIZAÇÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ESBULHO - RETENÇÃO DE BENFEITORIAS - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO.

Nos termos do art. 541 do Código Civil admite-se a forma verbal
apenas para doação de bens móveis de pequeno valor
.
Tratando-se de doação de imóvel, exige-se para o negócio escritura pública ou instrumento particular.

Extinto o comodato, a permanência do comodatário no imóvel, após o transcurso do prazo da notificação, representa esbulho à posse do comodante, sendo passível sua reintegração.

O comodatário só tem direito a ser ressarcido pela realização de benfeitorias extraordinárias e urgentes, se devidamente comprovadas”.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0452.16.000956-2/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2019, publicação da súmula em 12/07/2019) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL - JULGAMENTO CITRA PETITA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
COMODATO VERBAL -
OCUPAÇÃO POR MERA PERMISSÃO/TOLERÂNCIA
-
IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR USUCAPIÃO -
IMPOSSIBILIDADE DE DOAÇÃO VERBAL DE BEM IMÓVEL
. 1. Não é citra petita o julgamento quando o juiz decide a lide de acordo com o seu convencimento motivado dos elementos de prova constantes do processo, analisando as alegações das partes, e depois rejeita os embargos de declaração que, a pretexto de eliminar omissão e contradição, buscavam rediscutir os fundamentos da sentença. 2. Ante a existência de comodato verbal, ocorrendo a cessão dos direitos referentes ao imóvel pelo comodatário, sem anuência dos comodantes, que se opuseram à posse do cessionário, tem-se caracterizado o esbulho possessório, a revelar a procedência da ação de reintegração de posse. 3. O fato de haver permissão/tolerância impede a aquisição da propriedade por meio da ação de usucapião, porquanto, de acordo com o art. 1.208 do Código Civil, "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância". 4. Não há que se falar em doação verbal (por telefone) de bem imóvel (art. 541, § único, do Código Civil).

(TJMG -

Apelação Cível

1.0378.12.000007-0/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2017, publicação da súmula em 04/12/2017)

Vê-se, então, que o
ex
casal residiu no imóvel por mera permissão do
ex
sogro da apelante, pai de Nestor, aqui recorrido.

Por fim, nos termos do artigo 1.255 do CC, “
Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções;
se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização
.”

Assim, não se desconhece a possibilidade daquele que
construiu/reformou o imóvel, ainda que em terreno de terceiro, ter direito à
indenização
pela construção/edificação da casa, pelo
valor gasto
com os materiais da construção ou pelo seu valor de mercado, em ação própria com a
devida comprovação da contribuição financeiramente para a edificação da casa por meio de apresentação das notas fiscais ou recibos relativos ao material de construção empregado, dentre outros
, sob pena de enriquecimento sem justa causa e o sacrifício patrimonial de apenas um deles.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022